Tribunal: TJMT
Processo: 1001207-84.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001207-84.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CICERO SANTANA DINIZ - CPF: 202.613.571-15 (APELANTE), MARIA JOSE DANTAS SOUZA - CPF: 012.083.434-08 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ODENIL MIRANDA DE FRANCA - CPF: 971.838.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO CHAGAS MUNIZ - CPF: 028.645.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. APÓLICE QUE EXIGE INVALIDEZ TOTAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro de vida. A parte autora pleiteava a indenização securitária em razão de alegada invalidez total permanente decorrente de acidente vascular cerebral. Em pedido subsidiário, requereu a restituição dos valores pagos a título de prêmio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus à indenização securitária por invalidez total permanente, conforme previsto na apólice contratada, ou se deve ser restituída pelos valores pagos, diante da rescisão do contrato.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial confirmou que o recorrente possui apenas invalidez parcial permanente, incapaz de atender ao requisito de invalidez total estipulado na apólice de seguro.

4. A restituição dos valores pagos a título de prêmio não se mostra cabível, pois a seguradora assumiu o risco durante o período de vigência do contrato.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A apólice de seguro de vida que prevê cobertura para invalidez total permanente não contempla a indenização em casos de invalidez parcial. Os valores pagos a título de prêmio não são passíveis de restituição quando a seguradora cumpriu com as obrigações contratuais durante a vigência do contrato.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3º, § 2º; CC/2002,
arts
. 757 e 760.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
573761/GO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 18.04.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cícero Santana Diniz
contra a
sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
que,
nos autos da
ação de cobrança de seguro de vida
ajuizada contra
Mongeral

Aegon Seguros e Previdência S/A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a rescisão do contrato de seguro e o cancelamento dos descontos em folha, mas indeferindo o pedido de indenização securitária no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões do apelo, o recorrente sustenta
a ilicitude d
a recusa de cobertura securitária por doença preexistente. Ainda, aduz que
o laudo pericial produzido nos autos apresenta contradições e não é apto a desconstituir o direito do
autor à indenização securitária,
pleiteando a
reforma da sentença para
determinar o pagamento da indenização securitária, ou, subsidiariamente, seja determinada a restituição das mensalidade
s
pagas.

Nas c
ontrarrazões
,
a

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
defende a manutenção da sentença recorrida

(Id
.
226727796
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese,
trata-se, na origem,
de ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por
Cícero Santana Diniz
,
que alega
ter direito
à indenização securitária de R$ 100.000,00 (cem mil rea
is) por ter sido acometido por acidente vascular c
e
rebral, o qual, segundo ele, r
esult
ou

em
sua invalidez total permanente.
Subsidiariamente, pugnou pela restituição em dobro do valor do prêmio pago à seguradora
,
o imediato cancelamento dos descontos e
a
rescisão do contrato.

Citada, a seguradora demandada defendeu a improcedência da ação, asseverando que, para fazer jus à indenização, deve estar caracterizada a invalidez funcional total,
definida

como a
perda da independência do segurado, o que não se observa no feito.

Foi determinada a realização de perícia médica, cujo Laudo Pericial (Id.
226727770
)
, em suma, concluiu que o paciente possui discernimento para a prática dos atos da vida civil;
apresenta
incapacidade atual parcial – de 10 a 30% - e permanente, com melhora parcial do quadro; não há comprometimento para
os
hábitos da vida comum; e não necessita de auxílio de terceiros para as atividades diárias.

Após a regular tramitação
do feito
, o d. Juízo
a quo
julgou
parcialmente

procedente
s

os pedidos formulados na exordial,
conforme excerto da sentença:

“Vistos
,
etc
. [...]

No caso em tela, a parte autora pretende o recebimento do seguro por
Invalidez Permanente por Doença
, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com base
no na
apólice de seguro acostada no Id. 49216877, tendo como seguradora a empresa
Mongeral
Aegon Seguros e Previdência S.A.
[...]

Acerca da invalidez
,
o laudo pericial
acostado em Id. 138461895
descreve
em sua avaliação que: “Exame físico e a análise apresentaram:
O periciado entra no consultório com
marcha sem alterações
,
comunicativo com predomínio de comunicação não verbal
(gestos indicativos e sugestivos) e presença de dislalia.
Encontra-se lúcido e orientado
. Devido
dificuldade em
pronuncia
solicita auxílio da acompanhante para comunicação. Apresenta discreto desvio de rima labial
a
direita.
Tônus simétrico e força preservada em membros superiores e inferiores
, não
verificado desvios
da língua. Pupilas
isocóricas
e
fotorreagentes
. Ausculta cardíaca com sopro sistólico ++/6 em foco mitral.
Ausculta pulmonar sem alterações”
.
[...]
Considerando a avaliação descrita,
corroborada com os documentos acostados nos autos, denota-se que,
embora constatada a presença de sequela de acidente vascular encefálico
(AVE), CID10 I69, com ocorrência sugerida em 11 de fevereiro de 2015. Contudo,
tais sequelas não culminaram na incapacidade permanente
, como postulado pelo autor.

Nota-se que
a apólice do seguro de vida prevê a indenização no caso de doença
, porém quando, além de evidenciado o caráter permanente,
a invalidez é total
, requisito este não verificado no caso do demandante
, que, conforme avaliado, apresenta boas condições gerais e está incapacitado apenas para atividades que demandem grande esforço físico.

Logo, em qualquer das hipóteses, verifica-se que o pleito do autor é desprovido dos requisitos necessários para a indenização.

[...]
Por tudo que foi exposto,
DECIDO
:

a)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de;
DETERMINAR a rescisão do contrato de seguro de vida
SEGURO MONGERAL AEGON de nº 104173371, e, por via de consequência,
DETERMINAR o imediato cancelamento dos descontos em folha do autor
, referente as parcelas do seguro; julgar IMPROCEDENTE os pedidos de indenização securitária no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e restituição na forma dobrada das mensalidades pagas pelo autor;
[...]
”

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se o apelante possui direito à indenização securitária por invalidez permanente, resultante de acidente vascular cerebral.

Pois bem.

Inicialmente, é importante consignar que os contratos de seguro estão subordinados ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do artigo 3º, § 2º, do
CDC
.

Infere-se dos autos que o apelante aderiu à proposta de Seguro de Vida nº 104186944, cuja apólice traz a cobertura para os eventos
“
MORTE (COB. PRINCIPAL); MORTE ACIDENTAL; INVALIDEZ POR ACIDENTE; INVALIDEZ POR DOENÇA”

(Id.
226728190
)
.
Ademais, o docum
ento de
Id.
226728193
, proposta
individual,
indica
que as coberturas ocorrerão
por
Invalidez Permanente por Acidente
(IPA)
e
Invalidez Funcional Permanente Total p
or Doença – Antecipação (IFPDA)
, d
iscriminando
os valores das indenizações individualmente.

Por sua vez, inobstante o autor/apelante tenha alegado
ter a
invalidez permanente total em decorrência do AVC, ocorrido em 11/02/2015, no Laudo Pericial o
expert
designado verificou que o periciado possuía
incapacidade atual parcial (10 a 30% -
BAREMO EUROPEU PT)
,
permanente e multiprofissional
(Id. 226727770)
.

À vista disso,
mostra-se improcedente
a pretensão do apelante, já que busca ser indenizado por evento que não está contemplado na apólice de seguro
à qual aderiu
, tendo em vista que o referido seguro confere cobertura para o caso de invalidez advinda de doença somente quando demonstrada a invali
dez permanente e total, e não parcial como ocorre na espécie.

Com isso, é certo que o
contrato de seguro estabelece um limite para a cobertura do risco assegurado, de modo que o bem jurídico protegido estará amparado conforme os termos específicos acordados entre as partes. Qualquer interpretação em sentido contrário des
virtuaria
a própria essência do seguro, que tem como objetivo
garantir
a indenização civil, respeitando os limites previstos no contrato.

Sobre a temática, cito julgados dos tribunais pátrios:

“[...] A Recorrente não foi acometida por doença que lhe causou a invalidez permanente total, mas parcial. E, uma vez que a cobertura para invalidez advinda de doença somente se dá quando permanente e total, não se vislumbram os requisitos autorizadores da indenização securitária. Por fim,
demonstrado que não há direito à cobertura pretendida, não
se vislumbra a prática de ato ilício que justifique a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por dano moral
”. (TJ-MT 10016565920208110044 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, Data
de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)
(
g.n
).

“[...]
A prova pericial atesta que a invalidez do autor não decorre de acidente, mas sim de alterações degenerativas, e
tal hipótese não está coberta pela apólice de seguro, não sendo devida a indenização securitária. Recurso conhecido e improvido.
”
(TJ-MS - AC:
08055497820198120002 Dourados
, Relator: Des. Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 15/12/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2023)
(
g.n
).

Por derradeiro, no que tange ao pedido subsidiário de restituição dos valores pagos, acertou o juízo de primeiro grau ao consignar que
“os valores pagos a título de prêmio pelo seguro por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso"
(
REsp
n. 573761/
GO)
.

Desta feita, observa-se qu
e o apelante foi acometido por a
cidente
vascular c
erebral
,
que resultou em invalidez
permanente
parcial
, não contemplando, assim, as hipóteses de cobertura do seguro contratado, impondo-se a manutenção da sentença objurgada.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários de sucumbência para
15% (quinze por cento),
nos termos do art. 85,
§
11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024